Tribunal: STF
Processo: AI 500679
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. RETENÇÃO NA FONTE. SOCIEDADE 
   POR QUOTA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. ART. 35 DA LEI 7.713/88. 
   REEXAME DE MATÉRIA DE FATO E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS 
   CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. 
   RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A 
   jurisprudência da Corte é no sentido de que é inviável o recurso 
   extraordinário quando sua apreciação demanda o exame de matéria 
   de fato e a interpretação de cláusulas contratuais. Incidência 
   das Súmulas 279 e 454 do STF.
II - É inadmissível o recurso 
   extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver 
   sido apreciada no acórdão recorrido.
III - Recurso protelatório.
   Aplicação de multa.
IV - Agravo regimental improvido.